Tribunal: TCU
Processo: 027.819/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 630509, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 630509, função null, que teve como objeto PAC FNHIS PRODUCAO UNIDADES HABITACIONAIS COMUNIDADE ZEFERINO AGRA MU NICIPIO DO RECIFE PE (no da TCE no sistema: 511/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 923/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 7o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.819/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abelardo Jose Coelho Neves (XXX.182.724-XX) ; Ana Paula Ferreira Lins (XXX.269.574-XX) ; Carlos Fernando Ferreira da Silva Filho (XXX.477.634-XX) ; Eduardo Jackson dos Santos Granja (XXX.378.754-XX) ; Geraldo Julio de Mello Filho (XXX.252.294-XX) ; Heraldo de Albuquerque Selva Neto (XXX.145.744-XX) ; Isabella Menezes de Roldão Fiorenzano (XXX.717.494-XX) ; Joao Henrique de Andrade Lima Campos (XXX.307.204-XX) ; João da Costa Bezerra Filho (XXX.025.314-XX) ; Maria Eduarda Medicis Maranhão de Queiroz Campos (XXX.521.304-XX) ; Norah Helena dos Santos Neves (XXX.982.074-XX) ; Município de Recife/PE (10.565.000/0001-92) ; Romero Jatobá Cavalcanti Neto (XXX.334.034-XX) ; Sebastiao Rufino Ribeiro (XXX.303.784-XX) . 1.2. Entidade: Município de Recife/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.